Tribunal: TJSP
Processo: 1005980-06.2018.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DANOS MORAIS - Requerimento, em preliminar de recurso, de concessão da gratuidade processual – Benefício, todavia, fundamentadamente revogado por ocasião da prolação da r. sentença - Concessão de prazo para regularização – Descumprimento - Imposição da pena de deserção - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506634
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005980-06.2018.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PRISCILA
CRISTINA FERNANDES 41975978862, é apelado DOUGLAS MIRANDA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-06.2018.8.26.0704 -Voto no 7665
2
VOTO No 7665
Apelação n. 1005980-06.2018.8.26.0704
Origem: 2a Vara Cível do Foro Regional do Butantã
Juíza: Dra. Monica Lima Pereira
Apelante: ERTEL MULTIMARCAS
Apelado: DOUGLAS MIRANDA DE PAULA
DANOS MORAIS - Requerimento, em preliminar de recurso, de
concessão da gratuidade processual
Benefício, todavia,
fundamentadamente revogado por ocasião da prolação da r.
sentença
-
Concessão
de
prazo
para
regularização

Descumprimento - Imposição da pena de deserção - RECURSO
NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação proposta por DOUGLAS MIRANDA DE
PAULA em face de ERTEL MULTIMARCAS, objetivando a condenação da ré ao
pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da divulgação não
autorizada de sua imagem em campanha publicitária junto ao 'facebook'. Pede
ressarcimento pelos danos morais no valor de R$ 20.000,00, bem como lucros cessantes
de R$ 10.000,00.
Sobreveio sentença de seguinte dispositivo:
“Diante
do
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, para determinar que a ré de abstenha de veicular a imagem do autor, no prazo de
10 dias, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais), além da condenação ao
pagamento da importância de R$10.000,00 (dez mil reais) acrescida de correção
monetária a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento.
Tendo em vista que o autor decaiu de parte mínima do pedido, condeno a ré ao
pagamento das custas, despesas processuais, além de honorários advocatícios ao
advogado da parte contrária que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma
do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Tendo em vista que a ré deixou de cumprir o determinado a
fls. 58, não apresentando qualquer documento capaz de demonstrar sua situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-06.2018.8.26.0704 -Voto no 7665
3
financeira, indefiro o pedido de justiça gratuita.”
Apela a ré, sustentando, preliminarmente, que faz jus à
gratuidade processual, pelo que pede a reforma da r. sentença neste tocante. No mérito,
defendeu que o autor expressamente autorizou a utilização de sua imagem pela empresa
Blackpool, que é uma indústria de confecções. Refere ser uma revenda autorizada da
marca Blackpool, pelo que veiculou, uma única vez, a foto do apelado, para fins de
comercialização de produtos da marca, não se tratando, pois, de uso indevido de
imagem. Pontua ser indevida a interpretação restritiva do contrato de autorização de uso
da imagem e destaca que o autor é modelo, sendo justamente 'divulgação' o objetivo das
fotos. Deduz não ter havido dano moral, certo que o demandante não experimentou
sofrimento algum. Diz ter já retirado a mídia de suas redes sociais e subsidiariamente,
defende que os juros não podem incidir a partir do suposto fato danoso, devendo o valor
da condenação, outrossim, ser reduzido para, np máximo, R$ 3.000,00 (fls. 81/89).
Recurso processado e respondido a fls. 93/98.
Foi proferida decisão concedendo à apelante prazo para o
recolhimento do preparo necessário, sobre os seguintes argumentos:
“Não se olvida de que a gratuidade de justiça pode ser
requerida e concedida a qualquer tempo. Todavia, no caso dos autos, houve revogação
da benesse anteriormente concedida, não tendo sido, no mais, apresentado qualquer
fundamento novo ou documento hábil a ensejar reanálise do pedido.
Destarte, cumpra-se, no prazo de cinco dias, sob pena de
deserção.” (fl. 100).
O prazo concedido para tanto transcorreu 'in albis' (certidão
de fls. 102).
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Fundamentadamente indeferido o pedido de concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005980-06.2018.8.26.0704 -Voto no 7665
4
gratuidade, foi concedido prazo ao recorrente para que realizasse o pagamento
correspondente, certo que esta nada apresentou.
Sem o recolhimento, impõe-se a aplicação da pena de
deserção.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso de
apelação.
ANGELA LOPES
Relatora